Tribunal: TJMT
Processo: 0004001-43.2019.8.11.0046
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004001-43.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IBRAIM SARTORI - CPF: 465.309.591-49 (APELANTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), JOEDI INES TAVARES SARTORI - CPF: 691.123.391-72 (APELANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (APELADO), TAMIRES APARECIDA PARTEZANI - CPF: 015.682.712-39 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(s):

JOEDI INES TAVARES SARTORI

APELANTE(s):

IBRAIM SARTORI

APELADO(s):

CARGILL AGRICOLA S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA (SOJA) CONVERTIDA EM QUANTIA CERTA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA DEFENSIVA – INOCORRENCIA

– ENFRENTAMENTO DAS TESES - PAGAMENTO E COBRANÇA DE VALORES JÁ PAGOS

– INOCORRÊNCIA

– PREVISÃO CONTRATUAL -

DIFERENÇA DO VALOR PREFIXADO E DO DE MERCADO NO VENCIMENTO - REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA PARA 2% – DESCABIMENTO - INAPLICABILIDADE CDC – JUROS DE MORA

ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – CAPITALIZAÇÃO AFASTADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa pelo não deferimento da prova oral que se reputa suprimida se nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos.

2. A alegada ausência de fundamentação de que tratam os incisos do §1º do art.489 do CPC/15 não pode ser confundida com motivação concisa, seja com possível
error in judicando
a ser demonstrado pelos recorrentes no mérito recursal
.

3. A conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia

não implica na transmudação do título executivo extrajudicial em título executivo judicial e não impede a oposição de embargos com ampla abrangência, podendo ser discutidas todas as matérias previstas no art. 917 do CPC/2015 (art.745 do CPC/73), não havendo se falar em preclusão quando a exceção de pré-executividade oposta antes da conversão do rito executivo fora rejeitada sem o enfrentamento de quaisquer das teses defensivas então arguidas.

4. Sendo incontroverso que os executados possuíam outros débitos contratuais de mesma natureza em aberto com a parte credora, cabia

à parte devedora, em tempo e modo adequados, realizar a pertinente imputação do pagamento (art. 352 CC/2002), não tendo como reclamar contra a imputação feita pelo credor, que considerou que a soja entregue serviu para quitar outras cédulas, cuja cobrança, exatamente por essa razão, sequer chegou a ser judicializada (art. 353 do CC/2002).

5. Inexistindo prova cabal de adimplemento da obrigação exequenda (art. 320 CC/2002), tampouco demonstração idônea da correlação entre as entregas de grãos efetuadas e o débito exequendo, descabida a invocação do art.352 do CC/2002 pelo devedor.

6. Por constituir relação de insumo, a CPR não se sujeita às regras do CDC, pelo que descabida a redução da multa moratória de 10% para 2%.

7. Os juros de mora são computáveis até a data do efetivo pagamento.

8. Não estando expressamente convencionada, a capitalização de juros deve ser afastada nos cálculos destinados à apuração do
quantum
exequendo.

9. Apelo provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

JOEDI INES TAVARES SARTORI

APELANTE(s):

IBRAIM SARTORI

APELADO(s):

CARGILL AGRICOLA S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOEDI INES TAVARES SARTORI
e

IBRAIM SARTORI
contra a sentença proferida que julgou improcedentes os
Embargos à Execução
n. 0004001-43.2019.8.11.0046 opostos pelos apelantes após o deferimento da conversão da
Execução para entrega de coisa incerta
em
Execução por quantia certa
n. 0000602-31.2004.8.11.0046, ajuizada po
CARGILL AGRICOLA S/A
e, por consequência, julgou extinto o processo, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformados, suscitam preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, à medida em que, uma vez instados a indicar as provas que pretendiam produzir (ID. n. 237468337) os embargantes peticionaram nos autos (ID. n. 237468338) para requerer a produção de prova testemunhal e a colheita do depoimento pessoal do representante da embargada, a fim de obter a confissão e das testemunhas a confirmação da entrega de produtos mais que suficientes ao cumprimento da Cédula exequenda, nos termos da documentação fiscal juntada, o que foi indeferido pelo juízo singular através de decisão não recorrível de imediato, violando, assim, o contraditório e ampla defesa.

Ainda, arguem a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, na forma do §1º do art.489 do CPC/15, haja vista que, além de não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (inc. IV), se limitou a invocar precedente sem identificar seus fundamentos determinantes ou demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta aos respectivos fundamentos (inc. V) e, deixou, também, de seguir precedente invocado pelos embargantes, sem demonstrar a existência de distinção com caso em julgamento ou a superação do paradigma (inc. VI).

Sustentam que não há se falar em preclusão de qualquer questão defensiva de mérito ante a rejeição da exceção de pré-executividade manejada inicialmente – antes da conversão do rito executivo – haja vista que o juízo singular não enfrentou nenhuma das teses nela arguidas sob o fundamento de que somente poderiam ser analisadas em embargos à execução.

No tange às matérias defensivas propriamente ditas, afirmam que, a partir do ID. n. 237468326 - Pág.105 foram juntados aos autos documentos fiscais que comprovam a entrega de um volume de grãos mais do que suficientes para a quitação tempestiva do débito contratual exequendo, assim como do recebimento de tais produtos pela exequente apelada.

Defendem que em razão de a imputação ao pagamento de que trata o art. 562 do CC/2002 constituir prerrogativa do devedor e, levando-se em consideração que dentre as dívidas do apelante para com a embargada, o débito contratual exequendo era mais oneroso (valor de liquidação superior confessados na impugnação aos embargos), seria ilegal a alegação de que tal entrega tivesse se referido a outra dívida, devendo, pois, a apelada ser condenada ao pagamento no dobro do que cobrou na execução na forma do art.940 do CC/2002.

Arguem que, além de não existir nenhuma disposição na CPR exequenda a indicar que o valor de liquidação da soja deve respeitar a cotação do dia da entrega, certo seria que, nos termos do § 1º do art. 627 do CPC/73, aplicável ao caso concreto somente seria possível falar-se em liquidação do
quantum
exequendo na hipótese de inexistir no título forma de aferir o valor correspondente ao produto não entregue.

Aduzem que, no caso, existindo ajuste de preço expressamente previsto para o caso de inadimplemento – ou seja, de R$ 23,69 por saca – seria desnecessária a instauração de procedimento liquidatório, já que os contratantes optaram por travar o valor do grão protegendo-se mutuamente, de modo a eximirem-se do risco.

No mais, defendem a necessidade de vedar a capitalização mensal de juros, reduzir a multa moratória de 10% para 2%, e a interrupção dos juros de mora a partir do arbitramento do
quantum
.

Contrarrazões no ID. n. 237469157, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, em 18/08/2003, as partes firmaram o
Contrato de Compra e Venda
n. 2110500033, através da qual os apelantes se comprometeram a entregar à apelada, até
30/04/2004
, 380.000 quilos de soja em grãos, equivalentes a 6.333 sacas de 60 Kg cada, de acordo com as especificações ajustadas, a preço fixo.

Para tanto, os vendedores, ora recorrentes, emitiram em favor da embargada a
Cédula de Produto Rural n. 2110500033
.

Não adimplida a obrigação, a compradora ajuizou a
Execução para Entrega de coisa incerta
n.
0000602-31.2004.8.11.0046, com base na referida Cédula de Produto Rural, ainda em 2004, para a postular que lhe fossem entregues 418.000 quilos, já computados os encargos moratórios.

Citados, os emitentes da CPR exequenda se limitaram a ofertar exceção de pré-executividade, que foi rejeitada à época.

Foi deferida a conversão da
execução para a entrega de coisa
em
execução por quantia certa
, em decisão de ID. n. 63038124 - Pág. 5/9 em 28/09/2016, pelo que foi determinada a citação dos ora apelantes, nos termos do art.829 do CPC/15.

Citados, os emitentes da CPR opuseram os presentes embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes.

Pois bem.

Da preliminar de cerceamento de defesa
.

Antes de adentrar no mérito da causa, suscitaram preliminarmente os emitentes executados a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, vez que, uma vez instados a indicar as provas que pretendiam produzir (ID. n. 237468337) os embargantes peticionaram nos autos (ID. n. 237468338) para requerer a produção de prova testemunhal e a colheita do depoimento pessoal do representante da embargada, a fim de deste obter a confissão e das testemunhas a confirmação da entrega de produtos mais que suficientes ao cumprimento da Cédula exequenda, nos termos da documentação fiscal juntada, o que foi indeferido pelo juízo singular, violando, assim, o contraditório e ampla defesa.

No entanto, tal arguição não merece a guarida almejada.

Isto porque,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
(AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021)

Afinal, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS).

Nesse viés, não basta arguir a nulidade de forma genérica, incumbindo ao suscitante indicar concretamente o que pretendia demonstrar e de que forma a prova cuja produção foi suprida poderia contribuir para a elucidação da questão fática pontual, e de como poderia interferir no resultado da lide.

Na hipótese, o apelante não indicou quem seriam as testemunhas, qual a posição de cada uma delas frente à controvérsia fática instalada, muito menos como poderia contribuir para sua elucidação.

Dessa forma,
“se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1024648-91.2018.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j.em 26/08/2020, publ. no DJE 31/08/2020).

Com isso, rejeito também essa prefacial.-

Da nulidade por ausência de fundamentação.

Conforme relatado, ao apelar, a parte requerida suscitou a nulidade da sentença por ausência e/ou deficiência de fundamentação, na forma dos incisos IV a VI do art.489 do CPC/15.

No entanto, tal arguição não merece acolhimento.

De acordo com a jurisprudência do Supremo,
“A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/88.”
(STF - Segunda Turma, HC 105349 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, j. em 23/11/2010, Proc. eletr. DJe-032 divulg. 16/02/2011 public. 17/02/2011)

E, nesse viés, ao concluir pela improcedência dos embargos, o juízo de origem, ainda que de forma sucinta, exarou os fundamentos pelos quais rejeitou a tese defensiva. Vejamos:

“[...]

Determinada a conversão do feito (ID: 68901417 às fls. 13/17) em 28 de setembro de 2016, foi determinada a citação da parte embargante para efetuar o pagamento, no prazo de 03 (três) dias, (artigo 829 do CPC), ou apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 915 CPC).

Nesse ponto, a tempestividade dos embargos à execução foi certificada (ID: 82313859).

No mais, cumpre anotar que o embargante não trouxe nos autos elementos hábeis a comprovar que o embargante não faz jus ao título executivo trazido no bojo da execução objeto dessa lide.

Neste passo, limitou-se a dizer que as teses Exceção de Pré-Executividade, não foram analisadas, o que não procede, uma vez que já foi devidamente decidida acerca da objeção ID: 68901414 À fl. 95).

O embargante colacionou inúmeros comprovantes e notas, que atestam a relação entre ambos. Entrementes, há apenas sua assinatura nas notas e nenhum documento que comprove qualquer crédito cobrado na execução nº 0000602-31.2004.8.11.0046 foi devidamente pago.

Por derradeiro, o embargado corroborou as informações dos autos, que, À vista do escorço fático, coaduna com a versão acerca da validade do título executivo, não havendo falar, portanto, no provimento dos presentes embargos. (ID. n. 237468344 - Pág. 1/2)

Demais disso, os apelantes também não indicaram qual o precedente invocado que a sentença deixou de analisar e/ou proceder a sua subsunção ao caso concreto

De qualquer modo,
à luz da pacífica orientação do STJ, o
“
art. 489, §1º, VI, do CPC/15, possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos.”
(AgInt no AREsp 1843196/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/09/2021).

Nesse viés, à exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC/15, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes

(AgInt no AREsp 1.427.771/SP).

Logo, não vislumbro a alegada ausência de fundamento posto que esta não pode ser confundida, seja com uma motivação concisa, seja com possível
error in judicando
a ser demonstrado pelos recorrentes no mérito recursal, e não em sede de preliminar.-

Do mérito recursal
.

No mérito recursal, suscitaram os executados, em
questão de ordem, que não há se falar em preclusão de qualquer questão defensiva de mérito ante a rejeição da exceção de pré-executividade – haja vista que, na decisão interlocutória em que rejeitou a
exceptio
, o juízo singular não enfrentou nenhuma das teses nela arguidas sob o fundamento de que somente poderiam ser analisadas em sede de embargos à execução.

Pois bem.

De fato, ao analisar os presentes embargos, o magistrado consignou que o embargante, ora apelante
“limitou-se a dizer que as teses Exceção de Pré-Executividade, não foram analisadas, o que não procede,
uma vez que já foi devidamente decidida acerca da objeção
ID: 68901414 À fl. 95)”
.

Ocorre que, como bem frisaram os apelantes, na decisão que rejeitou a
exceptio
o juízo deixou claramente de enfrentar as teses defensivas por entendê-las de alta indagação, de maneira que somente poderiam ser cognoscíveis via embargos à execução.

Sendo assim, não resta dúvida de que as teses trazidas nos embargos à execução não foram enfrentadas e dirimidas por ocasião do julgamento da exceção, não se sujeitando, pois, à preclusão.

Sendo assim, não há como deixar de conhecer e decidir as matérias defesa trazidas pelos ora apelantes nos presentes embargos à execução sob a justificativa da ocorrência de possível preclusão.

Feitas tais ponderações, passo ao exame das matérias de defesa devolvidas a este Tribunal através do apelo.

Conforme relatado, suscitaram os executados, a partir do ID. n. 237468326 - Pág.105 foram juntados documentos fiscais que comprovaram a entrega de um volume de grãos mais do que suficientes para a quitação tempestiva do débito contratual exequendo, assim como do recebimento de tais produtos pela exequente apelada.

Defenderam, nesse sentido, que em razão de a imputação ao pagamento de que trata o art. 562 do CC/2002 constituir prerrogativa do devedor e, levando-se em consideração que dentre as dívidas do apelante para com a embargada, o débito contratual exequendo era mais oneroso (valor de liquidação superior confessados na impugnação aos embargos), sendo ilegal a alegação de que tal entrega tivesse se referido a outra dívida, devendo, pois, a apelada ser condenada ao pagamento no dobro do que cobrou na execução na forma do art.940 do CC/2002.

No entanto, tal arguição não merece acolhimento.

Primeiramente, porque é incontroverso nos autos que, além da CPR n. 2110500033, ora exequenda, as partes firmaram entre si outros três contratos, de ns. 2110500031, 2110100602 e 2110100583 que também tinham por objeto a entrega de sacas de soja. Isso não foi negado pelos devedores apelantes.

E segundo a impugnação ofertada pela credora, o volume de soja cuja entrega está estampada nos documentos de ID. n. 237468326 - Pág.105 e seguintes dos presentes autos se refere aos
contratos ns. 2110100602
e
2110100583
, que não foram objeto de cobrança judicial, e a parte do crédito estampado na
CPR n. 2110500031
, cuja cobrança foi judicializada através de execução.

Desta forma, para fazer jus à prerrogativa de imputação do pagamento de que trata o art.352 do CC/2002, deveriam os devedores terem indicado a tempo, nos campos de observação das Notas Fiscais ou dos respectivos recibos de entrega de mercadoria, a qual(is) contrato(s) se referia(m) cada entrega, seja através de um e-mail, notificação extrajudicial ou qualquer ato admonitório capaz de comunicar os credores sobre qual dos débitos contratuais pretendiam dar quitação.

O que não podem os devedores é, tendo deixado de indicar a tempo e modo o(s) contrato(s) a ser(em) considerado(s) quitado(s), querer se insurgir quanto à imputação de pagamento feita pela credora. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER QUITADO O DÉBITO OBJETO DE EXECUÇÃO ORIUNDO DA CPR N° 5 – MÉRITO – AUSENTE PROVA DA QUITAÇÃO – RECIBO INEXISTENTE (ART. 320 CC) – IMPUTAÇÃO DO DÉBITO NÃO FOI REALIZADA PELA PARTE DEVEDORA (ART. 353 CC) – EXISTENTES DIVERSAS OUTRAS DÍVIDAS EM ABERTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE AS NOTAS FISCAIS DE ENTREGA DE GRÃOS E ROMANEIOS COMO PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO – CONJUNTO DE PROVAS MERAMENTE INDICIÁRIO – ILAÇÕES DO JUÍZO A QUO QUE DESCONSIDERA A EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS E SE TRATAR DE EXECUÇÃO DE PARTE DA OBRIGAÇÃO DA CPR – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PEDIDOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – APELO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS. Não há recibo de pagamento nos moldes do art. 320 do CC/02 designando expressamente “o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”.
Havendo prova de que a parte devedora executada possuía outros débitos de mesma natureza em aberto com a parte credora, ora requerida apelante, cabia à parte devedora, em tempo e modo adequado, realizar a pertinente imputação do pagamento (art. 352 CC), ou seja, indicar de forma documentada e expressa qual das obrigações em aberto estava adimplindo com a entrega dos grãos, de modo que, não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, não tem direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor (art. 353
CPC). [...] Conclui-se que não há comprovação cabal do adimplemento da obrigação exequenda (ausente recibo de quitação, art. 320 CC), nem tampouco imputação de pagamento e demonstração idônea da correlação entre as entregas de grãos efetuadas e o débito em aberto executado, o que impõe a reforma da sentença para reconhecer a total improcedência dos pedidos aviados na inicial e manter hígida a execução intentada. Recurso provido. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais invertidos. Honorários majorados. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1004401-92.2018.8.11.0040, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 13/12/2023, publ. no DJE 15/12/2023)

Admitir que os devedores apelantes possam, depois de mais de 20 (vinte) longos anos, se valer da imputação de pagamento para se eximir de pagar a CPR exequenda, sob o pretexto de se ela mais onerosa ao devedor, a credora, por certo, ficará no prejuízo à medida em que, devido ao decurso do tempo, a possibilidade cobrança judicial do outros contratos já se encontra fulminada pela prescrição.

Ademais, a tese da imputação do pagamento se revela inconciliável com prosseguimento da
Ação Ordinária de Resolução Contratual c/c Nulidade de Título
(ID. n. 63038106 - Pág. 152/163 dos autos executivos) na qual o apelante
Ibraim Sartori
buscou a desconstituição da CPR n. 2110500033 (ora exequenda) e da CPR n. 20110500081.

Afinal, nenhum devedor pede a desconstituição de uma CPR que já estaria paga – segundo alegado nas razões do apelo – sem postular a restituição dos valores pagos durante o cumprimento de tal Cédula. De igual forma, ninguém efetuaria o pagamento de uma cédula que se encontra
sub judice
.

Mas não é só.

Arguem que, além de não existir nenhuma disposição na CPR exequenda a indicar que o valor de liquidação da soja deve respeitar a cotação do dia da entrega, certo seria que, nos termos do §1º do art. 627 do CPC/73, somente seria possível falar-se em liquidação do
quantum
exequendo na hipótese de inexistir no título forma de aferir o valor correspondente ao produto não entregue.

Aduzem que, no caso, existindo ajuste de preço expressamente previsto para o caso de inadimplemento – ou seja, de R$ 23,69 por saca – desnecessária a instauração de procedimento liquidatório, já que os contratantes optaram por travar o valor do grão protegendo-se mutuamente, de modo a eximirem-se do risco.

Nesse viés, é bem verdade que, em princípio, de acordo com o §1º do art.809 do CPC/15 – já vigente por ocasião da conversão do rito executivo –, havendo no próprio contrato a precificação da coisa a que se obrigou a entregar, a conversão do valor do produto em pecúnia, devem, em princípio, respeitar esse preço pré-fixado, computando-se, obviamente, o consectário legal da correção monetária e demais encargos moratórios estipulados no contrato, e não por estimativa do preço da saca de soja, mediante arbitramento judicial.

Todavia, além de ser necessário que a norma do aludido §1º seja analisada de forma simultânea com o
caput
do respectivo artigo – segundo o qual
“o exequente tem direito a receber,
além de perdas e danos
, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente”
– na alínea “a” da Cláusula 4.1 do contrato de compra e venda a que se vincula a CPR exequenda, as partes convencionaram o direito de a adquirente credora fazer jus à diferença entre o entre o preço da saca da soja prefixado na Cédula exequenda e o que fosse praticado pelo mercado na data do vencimento da obrigação.

Senão vejamos (ID. n. 237468326 - Pág. 23):

Diante disso, para fins de execução, a soja não entregue a tempo e modo deverá sim, ser apurada mediante liquidação, segundo o preço de mercado do dia do vencimento.

Por fim, defenderam os executados apelantes a necessidade de vedar a capitalização mensal de juros, reduzir a multa moratória de 10% para 2%, e a interrupção dos juros de mora a partir do arbitramento do
quantum
.

É, pois, nesse ponto que o apelo está a merecer parte da guarida vindicada.

Não exatamente porque os devedores façam jus à redução da multa moratória de 10% para 2%.

Afinal, segundo a jurisprudência do STJ, por constituir relação de insumo – e não de consumo – a Cédula de Produto Rural não se sujeita aos ditames do CDC. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO.
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
.
INSUMO PARA ATIVIDADE PRODUTIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC
. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1.
A utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor
. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da inaplicabilidade do CDC exige a incursão no acervo fático-probatório, prática vedada pelos Enunciados n.º 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 585.749/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 22/5/2017.)

De igual modo, também não há como atender a pretensão de interrupção do cômputo dos juros de mora a partir do arbitramento do
quantum
, à medida em que, por se tratar de um consectário legal, devem ser computáveis até o efetivo pagamento.

O fato, porém, é que diferentemente do alegado pela credora apelada em suas contrarrazões, a Cédula de Produto Rural não traz a contabilização de juros de forma capitalizada, pelo que os cálculos destinados à apuração
quantum debeatur
devem ser refeitos, para que sejam computados de forma simples.

No entanto, devido à sucumbência da embargada ser mínima, os embargados devem continuar suportando o ônus de sucumbência, na forma do parágrafo único do art.86 do CPC/15.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente apelo tão somente para afastar a capitalização de juros nos cálculos destinados à apuração do
quantum debetur
após a conversão da
execução para entrega de coisa incerta
em
execução por quantia certa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024